Tribunal: TJSP
Processo: 1021126-37.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
R ESTADUAL No 1.256/2015. Pedido de extensão da gratificação aos inativos. Sentença de procedência. "A Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos os integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito a paridade". Tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 0034345-02.2017.8.26.0000.
APLICAÇÃO DA LEI 11.960/09. Em 20.09.2017, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário no 870.947, submetido à sistemática da Repercussão Geral n. 810, dando parcial provimento àquele recurso, nos seguintes termos: os juros devem ser calculados em 6% ao ano até o advento da Lei 11.960/09. Após, devem ser calculados nos termos do artigo 5o da Lei 11.960/09. Em relação à correção monetária, aplica-se a Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça. Sentença reformada quanto aos juros.
Reexame necessário parcialmente provido e recurso voluntário não provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1021126-37.2017.8.26.0053; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/09/2020; Data de Registro: 01/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/09/2020

Data de publicação:

01/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL (GGE), INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 1.256/2015. Pedido de extensão da gratificação aos inativos. Sentença de procedência. "A Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL (GGE), INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 1.256/2015. Pedido de extensão da gratificação aos inativos. Sentença de procedência. "A Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos os integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito a paridade". Tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 0034345-02.2017.8.26.0000.
APLICAÇÃO DA LEI 11.960/09. Em 20.09.2017, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário no 870.947, submetido à sistemática da Repercussão Geral n. 810, dando parcial provimento àquele recurso, nos seguintes termos: os juros devem ser calculados em 6% ao ano até o advento da Lei 11.960/09. Após, devem ser calculados nos termos do artigo 5o da Lei 11.960/09. Em relação à correção monetária, aplica-se a Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça. Sentença reformada quanto aos juros.
Reexame necessário parcialmente provido e recurso voluntário não provido.